Tribunal: TJSP
Processo: 1043822-82.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminares. Decadência. Não ocorrência. Alegação pelo Banco requerido de advocacia predatória. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valões em dobro e indenização por dano moral. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com

Ementa:
Preliminares. Decadência. Não ocorrência. Alegação pelo Banco requerido de advocacia predatória. Afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valões em dobro e indenização por dano moral. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado pelo requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso improvido.